Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não vinga o pleito de absolvição, se a sentença condenatória está estribada em provas sólidas, especialmente diante das declarações da vítima e da testemunha policial, corroboradas pelo reconhecimento do acusado como autor do delito.
2. Anotações penais da folha de antecedentes do réu, ainda que digam respeito a condenações anteriores ao fato em julgamento, não servem para avaliar negativamente a personalidade do agente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.